Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714938-63.2019.8.07.0020 RECORRENTE: TANIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. DOCUMENTO HÁBIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. A motivação contrária aos interesses da parte não acarreta a negativa de prestação jurisdicional, garantida pela simples propositura da presente ação, com a prolação de sentença examinando a questão trazida a julgamento. 2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3. O contrato bancário acompanhado de planilha de cálculo, bem como extrato bancário, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, conforme entendimento sumulado sob o número 247 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 4. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. 5. Recurso não provido A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 330, § 1o, inciso I, 373, inciso I, e 700, sustentando que a apresentação do título original é imprescindível para a instrução da monitória, bem como que o título apresentado não teria liquidez. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1850117/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 330, § 1o, inciso I, 373, inciso I, e 700. Em primeiro lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no REsp 1914266/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que os contratos de abertura de crédito e documentos acostados são suficientes para propositura da ação monitória. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ." (AgInt no AREsp 1499387/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021) Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009